Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSIGNAÇAO EM PAGAMENTO E RELIGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. LIGAÇÃO CLANDESTINA. LEGITIMIDADE DO CORTE. DECISÃO MANTIDA.
1. É inegável que o serviço público de fornecimento de água é essencial à subsistência da pessoa e que a concessionária possui outros meios para a cobrança de débitos.
2. A suspensão do abastecimento de água em decorrência do inadimplemento do consumidor somente pode ser considerada legítima em casos excepcionais.
3. No caso, os serviços de água e esgoto cobrados pela empresa Agravada se deram em violação ao corte, o que exime a necessidade de prévia notificação do consumidor, bem como da existência de débitos atuais, nos termos dos arts. 121, inc. VII, § 2o e 124, da Resolução 14/2011, da ADASA.
4. Conclui-se pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, ante a legitimidade do corte realizado pela CAESB.
5. Recurso conhecido e não provido.